Tribunal: TJPA
Processo: 0800676-35.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800676-35.2020.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: MARIA JOSE SOUZA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PISO SALARIAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ART. 198 CF/88. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. DIFERENÇA SALARIAL DEVIDA. DECORRENTE DA INOBESERVÂNCIA DO PISO SALARIAL. PISO SALRIAL QUE NÃO INCLUI AS DEMAIS VERBAS INTEGRANTES DA REMUNERAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 7347/85. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1-
Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, julga parcialmente procedente a pretensão deduzida, determinando que o Município de Altamira pague à parte autora a diferença dos valores retroativos não adimplidos a título do piso nacional da categoria de Agente Comunitário de Saúde, referente ao período de março de 2015 a agosto de 2017, corrigida monetariamente pelo IPCA-E, a partir de quando a parcela era devida e acrescida de juros de mora, contados a partir da citação, observando o indicie oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei nº 9494/97. A sentença fixou os honorários sucumbenciais, cujo percentual será definido na liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC;

2
- Com a Emenda Constitucional 63/2010, a Constituição Federal atribuiu à lei federal a regulação sobre o piso salarial profissional dos Agentes Comunitários de Saúde, a teor do disposto no artigo 198, da Carta Magna;

3-
A Lei n. 11.350/2006 regulamenta o § 5º do artigo 198 da Constituição da República regulando o exercício profissional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias;

4-
Do contexto legal em cotejo com a prova produzida nos autos (Ficha Financeira – Id. 15041843), sobressai o direito da autora, pois o Município no período compreendido entre março de 2015 e agosto de 2017, pagou salário inferior ao piso nacional vigente naquele período (art. 9º-A, §1º da Lei nº 13.350/2006- redação dada pela Lei nº 12.994/2014, que fixou o piso salarial em R$1.014,00 (um mil e cartorze reais).

5-
O piso salarial da categoria não inclui as demais verbas integrantes da remuneração, como assim pretende o apelante, que pugna pelo reconhecimento de que a parte autora ao receber o adicional insalubridade, estaria recebendo acima do piso nacional categoria;

6
- Em razão da condenação do ente municipal, mostra-se devido os honorários de sucumbência ao patrono da parte autora; sendo a ação ordinária não há aplicação por simetria do art. 18, da Lei nº 7347/85;

7- Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 30/10/2023 a 08/11/2023, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação, e no mérito,
negar-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Altamira (Id. 15041916) em face de sentença (Id. 15041864), proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança proposta por Maria José Souza da Costa,
julga parcialmente procedente
a pretensão deduzida, determinando que o Município de Altamira pague à parte autora a diferença dos valores retroativos não adimplidos a título do piso nacional da categoria de Agente Comunitário de Saúde, referente ao período de março de 2015 a agosto de 2017, corrigida monetariamente pelo IPCA-E, a partir de quando a parcela era devida e acrescida de juros de mora, contados a partir da citação, observando o indicie oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei nº 9494/97. A sentença fixou os honorários sucumbenciais, cujo percentual será definido na liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

O Município de Altamira recorre aduzindo em suas razões recursais não ser devido o pagamento da diferença salarial, haja vista a parte autora sempre ter recebido remuneração superior ao piso nacional da categoria.

Alude também não ser possível a condenação da municipalidade ao pagamento de honorários sucumbenciais, devendo ser aplicado ao caso por simetria o art. 18, da Lei Federal nº 7347/85 (Ação Civil Pública).

Requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar a sentença em todos os seus termos.

Certificado a tempestividade do recurso de apelação (Id. 15041917).

Contrarrazões infirmando os termos da apelação (Id. 15041920).

Ministério Público nesta instância manifestou-se pelo conhecimento de desprovimento do recurso de apelação (Id. 15552516).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço
do recurso de apelação, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Cuida-se de ação de cobrança em que a parte autora diz ser servidora pública municipal, exercendo o cargo de Agente Comunitário de Saúde, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde do Município de Altamira. Afirma na inicial que entre os anos de 2015 a 2018 não ter recebido o piso nacional unificado dos ACS, instituído pela Lei Federal nº 12.994/2014.

Transcrevo a fundamentação da sentença:

“(...)

DO MÉRITO

Parcial razão assiste à parte demandante.

O cerne da controvérsia cinge-se se houve ou não observância ao piso nacional unificado definido pela Lei nº 12.994/2014, que acrescentou o artigo 9º-A, §1º, à Lei nº 11.350/2006, em R$ 1.014,00 (mil e catorze reais),
in verbis
:

Art. 9º-A. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais.
(Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)

§ 1º O piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias é fixado no valor de R$ 1.014,00 (mil e quatorze reais) mensais.
(Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)

Vale pontuar que o referido valor
somente foi superado pela Lei nº 13.078/2018, que fixou o salário-base em R$ 1.250,00 a partir de janeiro de 2019.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que, das fichas financeiras colacionadas, do período objurgado pela parte requerente – 01/01/2015 a 31/12/2018 – o salário base de março de 2015, já que prescritos os valores anteriores ao quinquênio que precede a propositura da ação, até agosto de 2017, foi inferior a R$ 1.014,00, alhures explanado.

Em que pese a parte requerente, no lapso temporal destacado, no final das contas, tenha recebido remuneração total em montante superior ao estabelecido na Lei nº 12.994/14, há evidente equívoco no que tange ao seu salário base, que se verifica inferior ao piso da categoria, causando-lhe prejuízo, de modo que seu pleito há de ser acolhido.

Sob esse prisma, impende transcrever precedente do TJAM:

APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. SALÁRIO-BASE. REMUNERAÇÃO SUPERIOR AO MÍNIMO DA CATEGORIA. ADI Nº 4167. OFENSA À LEI Nº 12.994/14. RECURSO PROVIDO. 1. Em se tratando de servidor público civil integrante da categoria de Agente Comunitário de Saúde, a Lei nº 12.994/14 estabelece um salário-base nacional no valor mínimo de R$ 1.014,00. 2. Ao analisar a ADI nº 4167, o STF pacificou o entendimento de que o salário-base de categoria deve corresponder ao alicerce salarial pago, e não à remuneração total. 3. In casu, muito embora o Apelante perceba remuneração superior ao definido como mínimo pela Lei que regulamenta a categoria, seu salário-base é inferior, ofendendo o que determina a própria norma específica. 4. Em consonância com o Parquet, recurso conhecido e provido.

(TJ-AM 06158315820178040001 AM 0615831-58.2017.8.04.0001, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 06/08/2018, Primeira Câmara Cível)

Com efeito, assiste razão à requerente, quanto à condenação da parte requerida ao pagamento de valores retroativos, no caso, de março de 2015 a agosto de 2017, devendo o cálculo do valor devido ser apurado em sede de liquidação de sentença, observando a prescrição quinquenal e a compensação com valores já adimplidos.

No que concerne ao pedido de reparação por danos morais, vindicados pela parte requerente, destaca-se que em nosso ordenamento jurídico, encontra-se a regra de que o dever ressarcitório é gerado pela prática de atos ilícitos, consoante a norma do artigo 927 do atual Código Civil, “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

A Constituição da República de 1988 adotou a teoria do risco administrativo e, consequentemente, a responsabilidade objetiva do Poder Público, que tem o dever de indenizar a vítima, quando demonstrados apenas o nexo de causalidade entre o prejuízo e o fato danoso ocasionado pela ação ou omissão do ente público. A responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano sofrido por outrem, provém do ato ilícito, caracterizando-se pela violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular.

O dano moral se configura como sendo a lesão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, o qual atinge afabilidades legítimas e rompe o equilíbrio emocional ou psicológico do ofendido, causando aflição, ansiedade, dor, angústia e até mesmo humilhações a quem sofreu o dano.

Note-se, contudo, que a jurisprudência já sedimentou que não é qualquer abalo, contrariedade e chateação do cotidiano que enseja o deferimento de indenização a título de danos morais, sendo a compensação devida apenas nos casos em que realmente se verificar um abalo à honra e imagem da pessoa, dor, sofrimento, humilhação, prejuízo à saúde e integridade psicológica do ofendido.

Destarte, conclui-se, que a parte autora, não comprovou ofensa a atributo de personalidade ou ilícito praticado pelo ente público demandado a ensejar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, nas esteiras acima elencadas.

Assim, no que concerne ao pleito de indenização por danos morais, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos e
EXTINGO
o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para
CONDENAR
o Município de Altamira/PA a pagar à parte autora a diferença dos valores retroativos não adimplidos a título do piso nacional da categoria (R$ 1.014,00), entre março de 2015 e agosto de 2017, cada parcela, corrigida monetariamente pelo IPCA-E, a partir de quando cada parcela era devida e acrescida de juros de mora, contatos a partir da citação, observado o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97.

O cálculo do valor devido deverá ser estabelecido por liquidação de sentença.

Sem custas, ante a isenção legal concedida ao Município.

Fixo honorários advocatícios sucumbenciais em favor do(a) advogado(a) da parte autora, cujo percentual será definido na liquidação do julgado, nos termos artigo 85, §4º, II, do CPC.

P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Altamira/PA, data registrada no sistema.

Servirá esta, por cópia digitalizada, como
MANDADO DE INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO/CITAÇÃO/OFÍCIO
, nos termos do Provimento nº 03/2009-CJRMB-TJE/PA, com a redação que lhe deu o Provimento nº 011/2009.”

De início, há de ser destacar o art. 198 da Constituição Federal, que, em seu § 5º, prevê a existência de um piso salarial para os agentes comunitários de saúde:

“Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: (EC no 29/2000, EC no 51/2006, EC no 63/2010 e EC no 86/2015)

I–descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

II – atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III–participação da comunidade;

(...)

§ 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial.”

A Lei n. 11.350/2006, que regulamenta o § 5º do artigo 198 da Constituição da República, estabelece que as atividades de Agente Comunitário de Saúde (ACS) e de Agente de Combate às Endemias (ACE) ocorrem, exclusivamente, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, na execução das atividades de responsabilidade dos entes federados, mediante vínculo direto entre os referidos Agentes e órgão ou entidade da Administração Direta, Autárquica ou Fundacional.

Com a Emenda Constitucional 63/2010, a Constituição Federal atribuiu à lei federal a regulação sobre o piso salarial profissional dos Agentes Comunitários de Saúde, a teor do disposto no artigo 198, da Carta Magna.

Assim, foi editada a Lei nº 12.994, de 17.06.2014, introduzindo o artigo 9º-A, à Lei n. 11.350/2006, com a seguinte redação:

"Art. 9º-A. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais.

§ 1º O piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias é fixado no valor de R$ 1.014,00 (mil e quatorze reais) mensais.

§ 2º A jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas exigida para garantia do piso salarial previsto nesta Lei deverá ser integralmente dedicada a ações e serviços de promoção da saúde, vigilância epidemiológica e combate a endemias em prol das famílias e comunidades assistidas, dentro dos respectivos territórios de atuação, segundo as atribuições previstas nesta Lei.

Art. 9º-B. (VETADO).

Art. 9º-C. Nos termos do § 5º do art. 198 da Constituição Federal, compete à União prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do piso salarial de que trata o art. 9º-A desta Lei".

Reajustando o valor do piso, sobreveio a Lei federal nº 13.708/2018, alterando o teor do § 1º da Lei 11.350/2006 nos seguintes termos:

“
Art. 9º

(...)

§ 1º O piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias é fixado no valor de R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) mensais, obedecido o seguinte escalonamento:

I - R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) em 1º de

janeiro de 2019;

II - R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) em 1º de janeiro

de 2020;

III - R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) em 1º de

janeiro de 2021
”.

A sentença assegura o pagamento do piso salarial a autora que é Agente Comunitário de Saúde municipais no período requerido na inicial (março de 2015 e agosto de 2017) com fulcro dado pela Lei nº 12.994/2014, que acrescentou o artigo 9º-A, §1º, à Lei nº 11.350/2006, em R$ 1.014,00 (mil e catorze reais).

Diante da previsão legal, é certo, portanto, que o vencimento aplicado no âmbito do ente federativo em específico não pode ser inferior ao estabelecido em lei federal e que o reajuste do
quantum
deve acontecer anualmente.

O ajuste dos vencimentos desses profissionais ao valor do piso nacional é obrigatório, porquanto a organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões é matéria de competência privativa da União; devendo ser observada desde a entrada em vigor da norma legal, prescindindo da existência de lei municipal nesse sentido.

Do contexto legal em cotejo com a prova produzida nos autos (Ficha Financeira – Id. 15041843), sobressai o direito da autora, pois o Município no período compreendido entre março de 2015 e agosto de 2017, pagou salário inferior ao piso nacional vigente naquele período (art. 9º-A, §1º da Lei nº 13.350/2006- redação dada pela Lei nº 12.994/2014, que fixou o piso salarial em R$1.014,00 (um mil e cartorze reais).

A Corte Superior de Justiça já consolidou o entendimento sobre a aplicabilidade do piso nacional salarial definido para os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate a Endemias (ACE) sem se falar em lei específica municipal.

Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. PISO SALARIAL PROFISSIONAL DA CATEGORIA. INSTITUIÇÃO PELA LEI FEDERAL 12.994/2014.

1. A EC 63/2010 tornou obrigatória a adoção de piso salarial profissional nacional para os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, ao acrescentar o § 5o. ao art. 198 da CF, estabelecendo que sua instituição se desse por lei federal.

2. A Lei Federal 12.994/2014 - que alterou a Lei 11.350/2006 para estipular as diretrizes referentes ao plano de carreira dos agentes comunitários de saúde; os mecanismos relativos à assistência financeira complementar; bem como instituir o aludido piso salarial - publicada em 18 de junho de 2014.

3. Os dispositivos da Lei 12.994/2014 não apresenta Superior Tribunal de Justiça termo e/ou condição quanto ao prazo para o início do pagamento do piso salarial nacional suprarreferido, nem mencionam e/ou alteram a data de sua vigência. Portanto, a data da entrada em vigor da citada norma deve ser a de sua publicação.

4. Definido o valor do piso pela Lei Federal 12.994/14, como preconizado pela Constituição Federal, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem observá-lo.

5. O acórdão recorrido deve ser reformado para que o termo inicial do direito do recorrente de receber as diferenças relativas à inobservância do piso salarial da categoria seja a data da publicação da Lei 12.994/2014, em 18 de junho de 2014.

6. Recurso Especial provido

(REsp. 1.733.643/GO, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 26.11.2018).”

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL. 12.994/2014. APLICABILIDADE IMEDIATA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO ADOTADO POR ESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE SENADOR GUIOMARD/AC A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(STJ - REsp: 1845614 AC 2019/0322711-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 20/05/2020)”

Nessa linha, segue a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PISO SALARIAL ESTABELECIDO EM LEI FEDERAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS ENTES FEDERATIVOS. DESNECESSIDADE DE EDIÇÃO DE ATO NORMATIVO LOCAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL E DA AUTONOMIA DOS MUNICÍPIOS NÃO VERIFICADA.

1. A Lei Federal nº 12.994, de 17 de junho de 2014 instituiu o piso salarial nacional e diretrizes para o plano de carreira dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, dispondo que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não podem fixar o vencimento inicial dessas carreiras (para jornada de 40 horas semanais) em valor inferior a R$ 1.014,00 (um mil e quatorze reais) mensais 2.
A necessidade de observância ao piso teve início na data de publicação da Lei Federal n. 12.994/2014, não estando condicionada à edição de atos normativos e decretos locais, pelo que não prospera tese de violação ao princípio da legalidade nem à disposição contida no art. 37, inciso X, da Constituição Federal. 3. Ademais, a lei é clara ao dizer que sua aplicação seria imediata, uma vez que estabelece, em seu art. 5º, que ela entraria em vigor na data de sua publicação, ocorrida em 18.06.2014, não impondo nenhuma condição para que o piso salarial pudesse ser implementado
. 4. O Município de Várzea só veio a cumprir a Lei Federal após a publicação da Lei Municipal nº 498/2016, implantando o piso salarial somente em fevereiro/2016. Destarte, considerando que entre julho de 2014 a janeiro de 2016 o autor recebeu vencimento inferior ao piso salarial previsto na Lei Federal n. 12.994/2014, é devido o pagamento das diferenças pleiteadas. 5. Apelo improvido. Sentença mantida.

(TJ-BA - APL: 05003361620178050137, Relator: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2020)”

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO EM FACE DA SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL. PISO SALARIAL NACIONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS PELO PERÍODO EM QUE COMPROVADO QUE O AUTOR RECEBEU VENCIMENTO-BASE INFERIOR ÀQUELE ESTABELECIDO NA LEI FEDERAL Nº 12.994 /14. NORMA AUTOAPLICÁVEL PRECEDENTES DAS CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO DESTE TJCE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA
.

(TJ-CE - AC: 00087706020198060167 CE 0008770-60.2019.8.06.0167, Relator: PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO, Data de Julgamento: 14/09/2020, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 14/09/2020)”

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO COLETIVA. MUNICÍPIO DE ERECHIM. SINDICATO DOS MUNICIPÁRIOS DE ERECHIM. INCENTIVO FINANCEIRO PARA O FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS. ART. 198, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REGIME JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DIFERENCIADO. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006 MODIFICADA PELA LEI FEDERAL Nº 12.994/2014. VINCULAÇÃO EXPRESSA AO PISO SALARIAL DA CATEGORIA. NORMA AUTOAPLICÁVEL.

1. Nos termos do art. 198, § 5º, da Constituição Federal, "Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial".
2. O incentivo financeiro criado pela Lei Federal nº 12.994/2014, que incluiu o art. 9º-D na Lei Federal nº 11.350/2006, objetivou fortalecer a atuação dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias, atribuindo à norma federal regulamentadora a função de estabelecer parâmetros para a concessão do incentivo e o valor mensal do incentivo por ente federativo, consideradas as peculiaridades de cada Município.
3. O Decreto Federal nº 8.474/2015, ao estipular sobre o incentivo financeiro aos Agentes Comunitários de Saúde e aos Agentes de Combate a Endemias, determinou que o pagamento de "valor mensal do incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação de ACE e ACS será de cinco por cento sobre o valor do piso salarial de que trata o art. 9º-A da lei nº 11.350, de 2006, por ACE e ACS que esteja com seu vínculo regularmente formalizado perante o respectivo ente federativo". 4. Cabe ao Município de Erechim cumprir o que estabelecido pela Lei Federal nº 12.994/2014 e pelo Decreto Federal nº 8.474/2015, normas autoplicáveis. 5. Sentença de improcedência na origem.APELAÇÃO PROVIDA.

(TJ-RS - AC: 50051914220208210013 ERECHIM, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 24/05/2022, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 30/05/2022)”

“REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS (ACE) - PISO PROFISSIONAL NACIONAL - LEI FEDERAL N. 12.994/2014 E 13.708.2018 - DIFERENÇAS DEVIDAS - DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO
. É assegurado ao Agente de Combate às Endemias, a partir de junho de 2014, o piso salarial profissional nacional instituído pela Lei Federal n. 12.994/2014, observada a modificação introduzida ao § 1º do artigo 9º-A pela Lei n. Federal n. 13.708/2018, proporcionalmente à jornada de trabalho. Comprovado, de plano, que o pagamento efetuado pelo Município de Comercinho em favor de servidores ocupantes do cargo de Agente de Combate a Endemias (ACE) está em desconformidade ao piso profissional nacionalmente unificado, aos impetrantes será assegurado o direito líquido e certo à sua implementação, cuja ilegalidade é passível de correção pela via mandamental.

(TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10000212484497001 MG, Relator: Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 29/03/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2022)”

Ademais, consigno ainda,
que o piso salarial da categoria não inclui as demais verbas integrantes da remuneração,
como assim pretende o apelante, que pugna pelo reconhecimento de que a parte autora ao receber o adicional insalubridade, estaria recebendo acima do piso nacional categoria.

Vejamos a jurisprudência aplicada ao caso:

AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. DIFERENÇAS DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. O e. TRT deu provimento ao recurso ordinário do Município de Belo Horizonte sob o fundamento de que "a prova técnica concluiu pela caracterização da insalubridade em grau médio, conforme Anexo 14 da NR-15, percentual já recebido pelas autoras, não havendo se falar em cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal". Registrou, em tal sentido, que a prova pericial constatou que "não havia o contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, requisito indispensável para autorizar o deferimento do adicional em grau máximo, nos termos do Anexo 14 da NR 15 da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego". Por outro lado, percebe-se que a própria incidência do adicional de insalubridade em hipóteses como a dos autos, de agentes comunitários de saúde, é inadequada nos termos do item I da Súmula nº 448 do TST, na medida em que as atividades desempenhadas pelo agente comunitário de saúde não se inserem nas disposições do Anexo 14 da NR-15 da Portaria MTE n.º 3.214/1978. Precedentes. Contudo, em razão da impossibilidade da reformatio in pejus , que ocorre quando uma decisão de revisão se torna menos favorável para a própria parte que recorreu, conserva-se a decisão regional que manteve o grau de insalubridade em grau médio. A existência de obstáculo processual apto a inviabilizar o exame da matéria de fundo veiculada, como no caso , acaba por evidenciar, em última análise, a própria ausência de transcendência do recurso de revista, em qualquer das suas modalidades. Precedentes. Agravo não provido. DIFERENÇAS SALARIAIS. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PISO SALARIAL. DECISÃO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA . Agravo a que se dá provimento para examinar o agravo de instrumento em recurso de revista. Agravo provido. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. PISO SALARIAL. DECISÃO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. Em razão de provável caracterização de ofensa ao art. 9º-A, § 1º, da Lei nº 12.994/2014, dá-se provimento ao agravo de instrumento para determinar o prosseguimento do recurso de revista. Agravo de instrumento provido. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. PISO SALARIAL. DECISÃO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA . O e. TRT reformou a sentença e indeferiu o pagamento de diferenças salariais, decorrentes do piso salarial nacional fixado pela Lei 12.994/14, aos agentes comunitários de saúde, sob o fundamento de que "a garantia de percepção de salário mínimo conferida ao empregado público nos termos dos arts. 7º, IV, e 39, § 3º, da CF, corresponde à sua remuneração total e não apenas ao vencimento básico, que pode ser inferior ao mínimo", e que, tendo em vista que as autoras recebiam remuneração total superior ao piso nacional previsto para os agentes comunitários de saúde, não são devidas as diferenças salariais pleiteadas.
Ocorre que a jurisprudência desta Corte Superior tem adotado o entendimento de que são devidas as diferenças salariais decorrentes da inobservância do piso salarial dos agentes comunitários de saúde, conforme determinado pela Lei nº 12.994/2014, sendo certo que o piso salário mínimo não inclui as demais verbas integrantes da remuneração do empregado. Precedentes.
Dessa forma, percebe-se que a decisão do Regional está em dissonância com esse entendimento, pelo que merece reforma. Recurso de revista conhecido e provido. (TST - RRAg: 00105212520195030003, Relator: Breno Medeiros, Data de Julgamento: 01/06/2022, 5ª Turma, Data de Publicação: 03/06/2022)

Desse modo, mostra-se acertada a sentença que reconhece o direito da autora ao recebimento da diferença a ser paga do
piso salarial da categoria, no período compreendido entre março de 2015 e agosto de 2017.

Alude também não ser possível a condenação da municipalidade ao pagamento de honorários sucumbenciais, devendo ser aplicado ao caso por simetria o art. 18, da Lei Federal nº 7347/85 (Ação Civil Pública).

Não assiste razão ao apelante, pois, como bem definido pelo Superior Tribunal de Justiça que, “prestigiando o princípio da simetria, a previsão constante do art. 18, da Lei nº 7347/85 somente deve ser interpretada em favor da parte ré em ação civil pública, de modo a isentá-la dos honorários sucumbenciais, salvo se comprovada a má-fé” (STJ. AgInt. Nos EREsp 1531578/CE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em 07/11/20185, Dje 27/11/2018). Assim, sendo ação ordinária não há aplicação por simetria do art. 18, da Lei nº 7347/85.

Ante o exposto
, conheço do recurso de apelação, e no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença pelos seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, 30 de outubro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 08/11/2023